Tribunal: TJDFT
Processo: 0709430-84.2019.8.07.0005
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO DE PARCELAS EM CONTA. AUTORIZAÇÃO. LIMITAÇÃO A 30% DOS RENDIMENTOS DO MUTUÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários em conta quando livremente pactuados e autorizados, não se aplicando, por analogia, a limitação a 30% dos rendimentos do mutuário, prevista para empréstimos consignados.
2. Deu-se provimento ao apelo.